Tribunal: STF
Processo: AI 839126
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 


O Tribunal de origem prestou jurisdição por acórdão devidamente fundamentado, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 




Agravo regimental a que se nega provimento.